Tribunal: TJSP
Processo: 0008204-57.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Unificação de penas – Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade – Recurso defensivo – Sentenciado que sofre novas condenações – Incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções – Conversão de rigor – Precedentes do STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008204-57.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante SIDNEY JESUS DA MATTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008204-57.2020.8.26.0996 - Voto no 8658
2
Agravo em Execução Penal no 0008204-57.2020.8.26.0996
Agravante: Sidney Jesus da Matta
Agravado: Ministério Público
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 8658
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Unificação de
penas
Conversão de pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade
Recurso defensivo

Sentenciado
que
sofre
novas
condenações

Incompatibilidade de cumprimento simultâneo das
sanções Conversão de rigor Precedentes do STJ
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por Sidney Jesus da Matta contra a r. decisão de fl. 30 que
converteu a pena restritiva de direitos (PEC no
0045610-74.2019.8.26.0050), em privativa de liberdade e fixou o
regime fechado para cumprimento das reprimendas.
Inconformado,
pretende
o
recorrente
a
reforma da r. decisão para que seja determinado o cumprimento
sucessivo das penas, com fundamento no artigo 76 do Código Penal.
Oferecida
contraminuta
(fls. 14/19)
e
mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos (fl. 20), foram os
autos remetidos a este Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 45/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008204-57.2020.8.26.0996 - Voto no 8658
3
É o relatório.
A decisão atacada é irrepreensível e está em
consonância com o artigo 44, § 5o, do Código Penal, bem como com o
disposto no artigo 181, § 1o, alínea “e”, e § 2o, da Lei de Execução
Penal, segundo o qual:
“Art. 181. A pena restritiva de direitos será
convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
artigo 45 e seus incisos do Código Penal.
§ 1o A pena de prestação de serviços à
comunidade será convertida quando o condenado:
(...)
e) sofrer condenação por outro crime à pena
privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.
§ 2o A pena de limitação de fim de semana
será convertida quando o condenado não comparecer ao
estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a
exercer a atividade determinada pelo Juiz ou se ocorrer qualquer das
hipóteses das letras "a", "d" e "e" do parágrafo anterior.” (não grifado
no original)
Em razão disso, ao proceder à unificação das
penas e frente à incompatibilidade do cumprimento simultâneo, o
ilustre Magistrado a quo acertadamente determinou a conversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e impôs o regime
prevalente fechado para o cumprimento da reprimenda.
Irrelevante, ainda, ser a pena restritiva de
direitos anterior ou posterior à condenação pela pena privativa de
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008204-57.2020.8.26.0996 - Voto no 8658
4
Nesse sentido, confira-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PACIENTE
QUE CUMPRIA PENA EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA
CONDENAÇÃO
A
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS
CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2.
Independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser
anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, o único critério
utilizável para manter a pena substitutiva é a compatibilidade de
cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da unificação. 3.
Hipótese em que o paciente cumpria pena no regime fechado quando
sobreveio nova condenação a duas penas restritivas de direitos.
Inviável a manutenção da pena alternativa à privação da liberdade,
pois incompatível com o regime em que já cumpria pena por
condenações anteriores. (...)” (STJ, HC 285152/RS, 5a Turma, Min.
Gurgel de Faria, jg. 04/08/2015, DJe 18/08/2015).
Com efeito, a manutenção da unificação é
medida de rigor, não havendo qualquer ofensa à coisa julgada, com
base no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, bem como no
artigo 111 de Lei de Execução Penal, devendo os benefícios penais
concedidos serem adaptados à nova realidade das penas, não se
tratando o título executivo penal em algo estático ou imutável.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator